Tribunal: TJSP
Processo: 0104859-24.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("emprego de arma") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; (ii) o afastamento da agravante relativa ao emprego de "dissimulação" (art. 61, II, "c", terceira parte, do CP); e (iii) a compensação entre essa agravante, juntamente com a da

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("emprego de arma") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; (ii) o afastamento da agravante relativa ao emprego de "dissimulação" (art. 61, II, "c", terceira parte, do CP); e (iii) a compensação entre essa agravante, juntamente com a da "reincidência", e a atenuante da "confissão espontânea" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Agravante relativa à "dissimulação" que restou bem demonstrada pela prova coligida nos autos – "Confissão espontânea" que, embora reconhecida pelo i. Magistrado "a quo", não ensejou a redução das penas em face da preponderância dada às agravantes da "dissimulação" e da "reincidência", considerada a natureza "específica" desta última – Exclusão, de ofício, da majorante relativa ao "emprego de arma", mediante aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 – Grave ameaça exercida, no caso destes autos, com emprego de uma faca – Lei nova que excluiu as "armas brancas" do âmbito de incidência da referida causa especial de aumento de pena – "Novatio in mellius" caracterizada – Recurso desprovido, afastando-se, de ofício, a majorante do "emprego de arma", com reflexo nas penas.